Tribunal: TJBA
Processo: 8022789-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022789-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA e outros Advogado(s): THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO POSTERIOR DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a paciente em prisão domiciliar, sob o argumento de ausência de indícios mínimos de autoria e contemporaneidade dos fatos, além de prejuízo ao direito à educação superior. Sustenta-se que a conduta da paciente consistiu apenas em buscar reparação extrajudicial de crime anterior cometido por terceira. Indeferida a liminar, sobreveio a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, diante da superação da prisão domiciliar por concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares, persiste interesse processual no habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR O cumprimento das medidas cautelares e a liberação da paciente retiram o objeto do habeas corpus, já que não subsiste qualquer coação à liberdade de locomoção. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a perda superveniente do objeto conduz à extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme art. 659 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022789-65.2025.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTE THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA e outros e como IMPETRADO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por julgar PREJUDICADA a impetração, nos termos do voto condutor.